Tribunal: STJ
Processo: 1005398-33.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938413 - SP (2025/0177516-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INTERMODAL BRASIL LOGISTICA S.A.
ADVOGADOS
: AMANDA VISOTO DE MATOS - DF057447
GUSTAVO LUIS DA CRUZ HAICAL - SP438705
LUCA D ARCE GIANNOTTI - SP453303
MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
FLAVIANA MUSSOLINO ASQUINI - SP183094
ELIEZER DOMINGUES LIMA FILHO - SP329745
RAFAEL LUÍS MÜLLER SANTOS - DF084225
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL MARCUS - SP181463
DAVI MARQUES DE ARAUJO - SP381520
DÉBORA SCHALCH - SP113514
MARIANA ACOCELLA - SP298156
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO FACULTATIVO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR
DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. APELAÇÃO. QUESTÕES
NÃO
SUSCITADAS.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PLANO
DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR). CLÁUSULA LIMITADORA DA
COBERTURA. LEGALIDADE.
1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a
expectativa da parte.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise
da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já
produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula
no 7/STJ.
3. A pretensão não deduzida na petição inicial, à exceção das matérias de
ordem pública, não pode ser analisada no julgamento da apelação por
constituir evidente inovação da lide em sede recursal.
4. No Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador
Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), é possível a
pactuação de cláusulas limitativas da cobertura, devendo a transportadora
adotar todas as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar para
evitar ou reduzir os prejuízos patrimoniais advindos do roubo de carga.
5. A exigência securitária de adoção de Plano de Gerenciamento de Riscos
(PGR) às transportadoras - técnicas de acompanhamento de cargas por
empresas de segurança e escolta, plano de rotas, rastreadores e
monitoramento via satélite, consulta prévia de motorista, horários para
execução da atividade, dentre outras tecnologias - não se mostra abusiva
ou desproporcional, sendo mais uma medida de prevenção de sinistros e de
redução dos prêmios dos seguros.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA50555937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cca2411f-c0f1-4c38-ac5c-7abb59132a26

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
09/09/2025
15/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cca2411f-c0f1-4c38-ac5c-7abb59132a26

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938413 - SP (2025/0177516-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INTERMODAL BRASIL LOGISTICA S.A.
ADVOGADOS
: AMANDA VISOTO DE MATOS - DF057447
GUSTAVO LUIS DA CRUZ HAICAL - SP438705
LUCA D ARCE GIANNOTTI - SP453303
MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
FLAVIANA MUSSOLINO ASQUINI - SP183094
ELIEZER DOMINGUES LIMA FILHO - SP329745
RAFAEL LUÍS MÜLLER SANTOS - DF084225
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL MARCUS - SP181463
DAVI MARQUES DE ARAUJO - SP381520
DÉBORA SCHALCH - SP113514
MARIANA ACOCELLA - SP298156
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO FACULTATIVO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR
DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. APELAÇÃO. QUESTÕES
NÃO
SUSCITADAS.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PLANO
DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR). CLÁUSULA LIMITADORA DA
COBERTURA. LEGALIDADE.
1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a
expectativa da parte.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise
da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já
produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula
no 7/STJ.
3. A pretensão não deduzida na petição inicial, à exceção das matérias de
ordem pública, não pode ser analisada no julgamento da apelação por
constituir evidente inovação da lide em sede recursal.
4. No Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador
Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), é possível a
pactuação de cláusulas limitativas da cobertura, devendo a transportadora
adotar todas as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar para
evitar ou reduzir os prejuízos patrimoniais advindos do roubo de carga.
5. A exigência securitária de adoção de Plano de Gerenciamento de Riscos
(PGR) às transportadoras - técnicas de acompanhamento de cargas por
empresas de segurança e escolta, plano de rotas, rastreadores e
monitoramento via satélite, consulta prévia de motorista, horários para
execução da atividade, dentre outras tecnologias - não se mostra abusiva
ou desproporcional, sendo mais uma medida de prevenção de sinistros e de
redução dos prêmios dos seguros.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA49689244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 17aba33b-3ca6-4aab-93e3-69517314dde2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INTERMODAL
BRASIL LOGÍSTICA LTDA. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo assim ementado:

APELAÇÃO – 'AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA' –
"
Contrato de seguro – Transporte rodoviário de carga – Sinistro (roubo de
carga) – Recusa no pagamento da indenização contratada, por
descumprimento contratual – Sentença de improcedência – Insurgência
recursal da autora – Preliminar de cerceamento de defesa – Afastada –
Julgamento antecipado do feito – Conjunto probatório suficiente ao
julgamento – Pleito de integral reforma da r. sentença, com a procedência da
ação – Múltiplo descumprimento contratual por parte da segurada –
Contrarrazões – Preliminar de inovação recursal – Acolhida – Sentença
mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO
" (e-STJ fl. 2.659).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados nos termos
da seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Oposição de embargos para
sanar erros, contradições e omissões no v. acórdão - Erro de premissa -
Pedido de produção de provas - Contradição - Julgamento antecipado -
afirmação que a embargante não comprovou suas alegações - Erro de
premissa e omissão - Norma de ordem pública nulidade absoluta de cláusula
que subtrai a eficácia e validade da apólice nos termos do art. 13 do Decreto-
lei 73/1.966, suscitada em apelação - Erro de premissa - Fechadura
eletrônica - Nítido propósito de alteração do julgado - Omissão - abertura do
baú não acarretou prejuízo à seguradora - Omissão - ausência de
comprovação dos requisitos de agravamento do risco - Ausência de omissão,
contradição, erro de procedimento ou obscuridade - Caráter Infringente -
Inadmissibilidade - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos
de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à
interposição dos recursos excepcionais - Órgão julgador que não está
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas
partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que
explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia - EMBARGOS
REJEITADOS" (e-STJ fl. 2.713).

No recurso especial (e-STJ fls. 2.726-2.746), a recorrente aponta violação
dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
a) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil - o órgão
julgador incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar os
questionamentos formulados nos embargos de declaração, relativamente ao
julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas;
b) arts. 355, I, 369 e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil - b.
1) houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de produção
de provas seguido da decretação de improcedência da demanda por ausência de
provas, e b.2) é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que há
cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de provas requeridas e
profere julgamento desfavorável por falta de comprovação do que foi alegado;
c) art. 1.013,
e § 1o, do Código de Processo Civil - foi
caput
desconsiderado o efeito translativo da apelação, que permite ao tribunal decidir sobre
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de
Documento eletrônico VDA49689244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 17aba33b-3ca6-4aab-93e3-69517314dde2

jurisdição, a exemplo da nulidade de determinadas cláusulas da apólice por incidência
do art. 13 do Decreto-Lei no 73/66 c/c o art. 166, VII, do Código Civil.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 2.767-2.772), o recurso foi
inadmitido na origem, resultando daí o presente agravo, no qual se busca o
processamento do apelo nobre.
Às fls. 2.901-3.024 (e-STJ), o agravante pugna pela atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, pretensão que foi negada pela Presidência desta Corte
Superior (e-STJ fls. 3.075-3.078).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação proposta pela ora agravante contra TOKIO
MARINE SEGURADORA S.A., por meio da qual a autora cobra indenização securitária
relativa a seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário por
desaparecimento de carga (RCF-DC).
Narra a autora, na inicial, que teve sua carga roubada no dia
e
7/4/2021
que teve a respectiva indenização securitária negada pelos seguinte motivos:

"(...)
(i) Falta de vestígio do arrombamento e descumprimento da
Cláusula 20, 'h', da apólice. O veículo transportador foi aberto antes da
chegada da seguradora e o segurado não conservou os vestígios e indícios
do delito praticado e não facilitou todas as diligências que as autoridades ou
a seguradora julgarem por bem proceder;
(ii) Descumprimento do Programa de Gerenciamento do Risco
(PGR) e agravamento do risco, pois o motorista não era prestador de serviço
habitual da IBL e a carreta e o caminhão não eram blindados" (e-STJ fl. 6).

Ao final, pleiteou fosse reconhecida a procedência da demanda a fim de
condenar a seguradora a indenizar o segurado pelos prejuízos sofridos em razão do
roubo de carga, nos limites fixados no contrato de seguro, no montante de R$
5.405.345,24 (cinco milhões quatrocentos e cinco mil trezentos e quarenta e cinco
reais e vinte e quatro centavos).
O magistrado de primeiro grau de jurisdição, julgando antecipadamente a
lide, declarou a improcedência do pedido por entender que o pagamento da
indenização securitária dependia do cumprimento das determinações estipuladas na
apólice, que não teriam sido observadas pela autora.
A sentença foi integralmente mantida no julgamento da subsequente
apelação, a ensejar a interposição do recurso especial que se passa a examinar.
Inicialmente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria
ser decidida, e não foi.
Concretamente, verifica-se que o órgão julgador enfrentou todas as
questões suscitadas pela parte recorrente, concluindo, no entanto, que: a) não ficou
caracterizado o alegado cerceamento de defesa; b) houve inovação recursal quanto à
Documento eletrônico VDA49689244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 17aba33b-3ca6-4aab-93e3-69517314dde2

pretendida análise das cláusulas previstas na apólice à luz do disposto no art. 13 do
Decreto-Lei no 73/1966; c) "(...) condição obrigatória do segurado transportador, para
ter direito ao recebimento da indenização securitária, em caso de sinistro, é cumprir
integralmente o plano de gerenciamento de risco, considerando as características da
" (e-STJ fl. 2.668), e d) a autora não adotou as medidas de
carga transportada
segurança contratualmente estabelecidas.
Frisa-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015,
o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV), não se podendo
confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489,
§1o,
IV,
E
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. PECULIARIDADES DE
CADA CASO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando
todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo
proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte
agravante.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.518.865
/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/2/2021).
10/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 e 1.022 DO
CPC/2015. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.659.130/RS,
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/11/2020
9/12/2020

Também não se constata o alegado cerceamento de defesa.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo o nosso sistema
processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao
magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova
disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe
formaram o convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do Código de Processo
Civil de 2015: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
"
convencimento.
Documento eletrônico VDA49689244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 17aba33b-3ca6-4aab-93e3-69517314dde2

Além disso, o art. 370 do mesmo diploma legal confere ao julgador a
prerrogativa de determinar as provas que entender necessárias à instrução do
processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Ao afastar a alegada nulidade resultante do julgamento antecipado da lide,
a Câmara julgadora assim se pronunciou:

(...)
"
Compulsando os autos, denota-se que, o julgamento antecipado
da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por
meio da prova documental acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da prova é influenciar a
formação da livre convicção do juiz em torno dos fatos deduzidos em juízo,
admitindo o ordenamento jurídico o emprego de todos os meios legais 'para
provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa' (art. 369,
CPC).
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito verificar a
pertinência ou não da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver
elementos de convicção bastantes para o julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é dever dele e não mera
faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por isso, não se há de cogitar de
cerceamento de defesa para a apelante, tendo em vista que as provas
documentais apresentadas se mostravam suficientes para o deslinde da
causa, tornando as provas testemunhal e pericial, prescindíveis.
Sendo certo que, não constitui cerceamento de defesa o
indeferimento da produção de provas a respeito de fatos suficientemente
demonstrados, devendo o juiz, ao dirigir a instrução processual, evitar a
produção de provas desnecessárias ou inúteis ao seu convencimento e a
justa solução da lide.
O juiz é o destinatário da prova, vigendo os princípios da livre
admissão das provas e do livre convencimento motivado do magistrado.
Nessa senda, afasto a preliminar de cerceamento de defesa" (e-STJ fls.
2.663-2.664).

Na hipótese, ademais,

"(...)
(fls. 1328/1329), a
O julgamento foi convertido em diligência
fim de que as partes apresentassem: i) os depoimentos colhidos nos autos do
Inquérito Policial, instaurado em razão dos fatos narrados nos autos; ii) a
juntada de provas acerca do sinistro noticiado, juntado no IP; iii) a perícia,
eventualmente, realizada nos autos do Inquérito Policial; e, iv) informação
acerca do andamento do Inquérito Policial, fase, desfecho, Relatório da
Autoridade Policial, e outros de interesse das partes nestes autos. Também
foi determinado à autora/apelante que apresentasse o comprovante de
pagamento realizado, ao terceiro interessado (dono da mercadoria), valor que
busca ressarcimento.
A ré/apelada manifestou-se às fls. 1332/1334, atendendo ao
determinado, encartando aos autos o inquérito policial, às fls. 1335/1970.
A parte autora/apelante, manifestou-se às fls. 1972/1976,
apresentando cópia do inquérito policial (fls. 1977/2622); cópia de acordo
realizado com terceiro prejudicado (Siri Comércio e Serviços Ltda.), às fls.
2623/2630; e, cópia dos comprovantes referentes aos dois primeiros
pagamentos e relação de duplicatas, às fls. 2633/2634" (e-STJ fl. 2.661 -
grifou-se).

Assim, modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano quanto à
análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas já
existentes no processo, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49689244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 17aba33b-3ca6-4aab-93e3-69517314dde2

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. APURAÇÃO DE FATOS RELEVANTES. CERCEAMENTO DE
DEFESA RECONHECIDO NA ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. O art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas
constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não
obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada prova
impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é
defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido" (REsp 1.755.011/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
18/9/2018
).
27/11/2018

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
7/STJ.
(...)
4. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão
racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe ao
magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das
provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.
5. Inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para
acolher a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da
realização da perícia, sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que
é inviável em recurso especial diante da incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.105.171/RJ, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018
, DJe
).
26/6/2018

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
INÚTEIS
OU
DESNECESSÁRIAS.
PRERROGATIVA CONFERIDA PELO ART. 370 DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO
FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART.
1021, § 4o, DO CPC/2015. MULTA. DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE.
1. De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, é facultado ao
julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária
para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre
convencimento que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC/15, seja ela
testemunhal,
pericial
ou
documental,
cabendo-lhe,
apenas,
expor
fundamentadamente o motivo de sua decisão.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para a
redistribuição dos ônus sucumbenciais, tal como colocada a questão nas
razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
(...)
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.137.248/SP, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
24/4/2018
4/5/2018

Também não prospera a alegação de ofensa ao art. 1.013,
e § 1o, do
caput
Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão recorrido, na parte em que
afastou a possibilidade de inovação da lide nas razões da apelação, está em perfeita
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Confiram-se os seguintes julgados a respeito do tema:

Documento eletrônico VDA49689244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 17aba33b-3ca6-4aab-93e3-69517314dde2

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. INOVAÇÃO DE TESE NO RECURSO DE
APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES. MATÉRIA
DECIDIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA DO CONTRATO. SÚMULA N. 5 DO STJ. OCORRÊNCIA DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO
MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais, em decorrência do descumprimento do contrato de
promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, no que se
refere ao prazo de entrega da obra.
2. Nos termos do 1.013, § 1o, do CPC, à exceção das questões de ordem
pública, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo,
sendo vedado o conhecimento de matéria não veiculada oportunamente
perante o magistrado de primeiro grau, o que se verifica, no caso, no tocante
à alegação de exceção do contrato não cumprido.
(...)
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp
2.243.799/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
11/9/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
CÍVEL. COMPRA E VENDA DE GADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE
PRESCRITO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO EM
HARMONIA
COM
ENTENDIMENTO
DO
STJ.
SÚMULA
83/STJ.
SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283/STF.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão
alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação
recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de
ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes
autos. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial
do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.
(...)
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.936.873/MG, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
21/3/2022
de
).
24/3/2022

Além disso, eventual incompatibilidade das cláusulas da apólice com o
ordenamento jurídico aplicável aos contratos de seguro não constitui, a toda
evidência, matéria de ordem pública.
De todo modo, esta Corte Superior já teve a oportunidade de declarar a
plena validade da pactuação de cláusulas limitativas de cobertura no Seguro
Facultativo
de
Responsabilidade
Civil
do
Transportador
Rodoviário
por
Desaparecimento de Carga (RCF-DC), devendo transportadora adotar todas as
cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar para evitar ou reduzir os prejuízos
patrimoniais advindos do roubo de carga, sob pena de malferimento da boa-fé objetiva.
Nesse sentido:

"RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO
FACULTATIVO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR
DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RISCOS (PGR). CLÁUSULA LIMITADORA DA COBERTURA. LEGALIDADE.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SINISTRO. ROUBO COM EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
GESTÃO
DO
RISCO.
INOBSERVÂNCIA.
TRANSPORTADOR. CAUTELAS ESPERADAS. AGRAVAMENTO DO RISCO.
CONFIGURAÇÃO. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO.
Documento eletrônico VDA49689244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 17aba33b-3ca6-4aab-93e3-69517314dde2

1. A controvérsia dos autos está em saber: a) se é lícita a cláusula contratual
do Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador
Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) que prevê a adoção,
pelo segurado, de Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e b) se a
seguradora pode negar a indenização securitária ao transportador rodoviário
em caso de roubo da carga transportada quando não observadas as
medidas contratadas de gerenciamento do risco.
2. O Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador
Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) tem por função garantir
ao segurado, até o valor da importância segurada, o pagamento das
reparações pecuniárias pelas quais for ele responsável em virtude da
subtração de bens ou mercadorias que lhe foram entregues para transportar,
em decorrência de roubo, furto, apropriação indébita, estelionato e extorsão
(art. 5o da Circular-SUSEP no 422/2011 e arts. 2.1 a 3.2 das respectivas
Condições Contratuais Padronizadas).
3. Nos contratos de seguro, é possível a pactuação de cláusulas limitativas
da cobertura, desde que não subvertam ou esvaziem completamente o
objetivo da apólice, devendo o segurado se abster de agravar
intencionalmente o risco garantido (arts. 757, 760 e 768 do CC).
4. A transportadora deve adotar todas as cautelas que razoavelmente dela
se poderia esperar para evitar ou reduzir os prejuízos patrimoniais advindos
do roubo de carga, sob pena de malferimento da boa-fé objetiva (arts. 113,
187 e 422 do CC).
5. A exigência securitária de adoção de Plano de Gerenciamento de Riscos
(PGR) às transportadoras - técnicas de acompanhamento de cargas por
empresas de segurança e escolta, plano de rotas, rastreadores e
monitoramento via satélite, consulta prévia de motorista, horários para
execução da atividade, dentre outras tecnologias - não se mostra abusiva ou
desproporcional, sendo mais uma medida de prevenção de sinistros e de
redução dos prêmios dos seguros.
6. Em âmbito securitário, a adoção de medidas de prevenção antecipada de
sinistros está inserida no dever de colaboração das partes, mormente
quando pactuadas, resultando na perda do direito à indenização o
agravamento intencional do risco, consistente no descumprimento deliberado
das disposições relativas ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR).
7. Na hipótese, estando comprovado o descuido da transportadora ao não ter
adotado corretamente o plano de gerenciamento de riscos contratado,
conduta que contribuiu para a ocorrência do sinistro (roubo total da carga),
evidencia-se o agravamento intencional do risco, a excluir o dever de
indenizar da seguradora. Incidência da Súmula no 7/STJ.
8. Recurso especial não provido" (REsp 2.063.143/SC, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2023
).
26/10/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 18%
(dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 17aba33b-3ca6-4aab-93e3-69517314dde2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.938.413 / SP
Número Registro: 2025/0177516-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053983320228260100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INTERMODAL BRASIL LOGISTICA S.A.
ADVOGADOS : MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
FLAVIANA MUSSOLINO ASQUINI - SP183094
ELIEZER DOMINGUES LIMA FILHO - SP329745
AMANDA VISOTO DE MATOS - DF057447
LUCA D ARCE GIANNOTTI - SP453303
GUSTAVO LUIS DA CRUZ HAICAL - SP438705
RAFAEL LUÍS MÜLLER SANTOS - DF084225
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : DÉBORA SCHALCH - SP113514
DANIEL MARCUS - SP181463
MARIANA ACOCELLA - SP298156
DAVI MARQUES DE ARAUJO - SP381520
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
Documento eletrônico VDA50542630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: 49a225e7-8ae5-46ee-a9ec-314e03797429

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: 49a225e7-8ae5-46ee-a9ec-314e03797429